Tribunal: TJDFT
Processo: 0755274-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0755274-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALANA DOS SANTOS VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado, com pedido liminar, interposto por ALANA DOS SANTOS VIEIRA, em face da sentença que condenou o DF a promover o agendamento de consulta médica na especialidade de urologia. O recorrido apresentou a petição de ID 43203356 requerendo o reconhecimento da perda do interesse recursal, sob o fundamento de que foi agendada consulta para o dia 03/05/2023. Ocorre que o pleito recursal é de agendamento para o prazo de 05 (cinco) dias, não havendo perda do interesse recursal. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora